Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. BRADESCO SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. CLORIDATO DE ESCETAMINA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA RÉ DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, de custear o fornecimento do medicamento “spravato”, indicado por profissional de saúde que acompanha o paciente; b) a possibilidade de manutenção da multa cominatória fixada em desfavor da ré; c) a ocorrência de danos morais experimentados; e d) o parâmetro de cálculo referente ao montante dos honorários de advogado.
2. A respeito do tema convém repisar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.2. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. No caso em deslinde a sociedade anônima apelante negou o custeio do aludido medicamento em virtude do tratamento indicado não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. 3.1. Por essas razões assevera ter ocorrido violação aos princípios do equilíbrio econômico, da força obrigatória e da função social dos contratos. 3.2. Ocorre, no entanto que, de acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial, o demandante foi diagnosticado com “Transtorno Depressivo Recorrente”, razão pela qual foi-lhe indicado o tratamento por meio do medicamento “SPRAVATO”, para o controle dos sintomas e avanço da moléstia aludida.
4. Afigura-se evidente que o estado de saúde apresentado pelo demandante exige cuidados específicos e urgentes, sobretudo diante do estágio avançado da doença, razão pela qual se mostra necessário o medicamento pretendido. 4.1. Diante da previsão contida na norma estabelecida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 4.2. Aliás, a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação.
5. É preciso acrescentar que é obrigatório o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência (art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998). 5.1. Com efeito, o custeio do procedimento indicado com o fornecimento dos respectivos insumos é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pelo autor, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico.
6. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou da operadora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 6.1. A negativa do custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento da celebração do negócio jurídico aludido, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 6.2. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
7. É perceptível, nesse sentido que, em decorrência da conduta encetada pela sociedade anônima demandada, o autor experimentou danos que atingiram sua esfera extrapatrimonial. 7.1. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como determinado pela respeitável sentença recorrida.
8. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. 8.1. É preciso destacar, além disso, que a precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 8.2. Observe-se, a esse respeito, que a tutela de urgência foi deferida no dia 10 de julho de 2024, oportunidade em que o Juízo singular fixou, em caso de descumprimento da ordem judicial aludida, a multa cominatória no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido determinado o teto de 100.000,00 (cem mil reais). 8.3. A sociedade anônima apelante requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da referida multa fixada. 8.4. Ocorre, no entanto, que os elementos de prova existentes nos autos comprovam o descumprimento da ordem judicial. 8.5. Aliás, diante do grave estado de saúde do paciente houve o bloqueio da quantia aludida com o intuito de assegurar o tratamento indicado. 8.6. Observe-se, a esse respeito, que os valores mencionados não são excessivos, se comparados com o aplicado em outras demandas de natureza semelhante. 8.6. Verifica-se, portanto, que não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma.
9. A respeito do montante referente aos honorários de sucumbência, o Juízo singular determinou que a referida quantia seja calculada restritamente com base no valor da condenação dos danos extrapatrimoniais. 9.1. A respeitável sentença recorrida tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu todas as pretensões exercidas pelo demandante, consubstanciadas no fornecimento do medicamento, na fixação da multa cominatória e na compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados. 9.2. Por essas razões os conteúdos patrimoniais aludidos devem integrar a base de cálculo dos honorários aludidos.
10. Recurso interposto pela sociedade anônima ré conhecido e desprovido. Apelação manejada pelo autor conhecida e provida.